Tribunal: TJDFT
Processo: 0723215-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723215-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA QUINTA TURMA CÍVEL DO TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por V.A.A.S em desfavor do relator Des. F.F.B, nos autos do processo de dúvida registral, autos de n.o 0705356-83.2021.8.07.0015. Afirma que o presente mandado de segurança é impetrado diante da teratologia do acórdão que julgou a apelação e violou o direito líquido e certo da autora de ver exercido o controle jurisdicional dos atos notariais e de registro. Informa que o Oficial de Registro assentou, no registro do imóvel, a consolidação da propriedade de imóvel em nome do credor fiduciário, sem observância das normas previstas nos art. 74, incisos I, “d” e IX, da Lei 11.697/2008. Noticia que ajuizou ação de dúvida inversa, contudo a inicial foi indeferida ao fundamento de que é ato de competência exclusiva do tabelião. O acórdão que julgou a apelação manteve a sentença. Alega que interpôs embargos de declaração, contudo o relator se omitiu em enfrentar a questão, uma vez que não se manifestou sobre a possibilidade de ser ajuizada dúvida inversa, quando o Oficial instando a suscitar a dúvida, permanece inerte. Argumenta que é dever do tabelião o encaminhamento de dúvidas e não faculdade, nos termos do art. 30, XIII, da Lei 8.935/94. Assevera que a autoridade coatora rejeitou os embargos de declaração, sem que tenha se pronunciado de forma clara e precisa sobre o ponto, que é a possibilidade de dúvida inversa, o que viola o direito líquido e certo da impetrante. Argumenta que não cabe recurso especial contra decisão que tem natureza administrativa e não há óbice ao conhecimento do mandado de segurança. Noticia que é evidente a teratologia existente no ato promovido pelo Desembargador Relator, o qual decidiu pela inadequação da via eleita. Discorre sobre a possibilidade de suscitação de dúvida inversa no caso dos autos. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão dos acórdãos vergastados e a suspensão dos efeitos advindos da presunção relativa de veracidade da certidão expedida pelo 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, informações contidas no R.1244120, até a decisão final do presente mandado de segurança. No mérito, postula a confirmação da concessão da segurança para anular o ato administrativo arbitrário, abusivo e ilegal praticado pela autoridade coatora, que violou o direito líquido e certo da usuária-administrada, ao desprover o recurso de apelação. Caso entenda a relatora de outra forma, que seja determinado o julgamento da questão de fundo trazida naqueles autos, visando determinar que seja fiscalizado o ato praticado pelo Juízo de Registro Público que assentou na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. A decisão de ID 37359173 determinou que a autora esclarecesse a autoridade coatora. Emenda apresentada (ID 37772031). É o relatório. DECIDO. Alega a impetrante que teria direito líquido e certo de ver conhecida a dúvida inversa suscitada, a qual questiona os atos praticados pelo Oficial do Registro de Imóveis, que consolidou a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, sem observância dos requisitos legais. Argumenta que os acórdãos que julgaram a apelação e os embargos de declaração tratam-se de decisões teratológicas, uma vez que é cabível a dúvida suscitada, já que o Oficial de Registro de Imóveis foi instado a suscitar a dúvida e permaneceu inerte. O remédio constitucional escolhido prevê que será adotado para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O pedido liminar, possível no procedimento especial do mandado de segurança, exige a demonstração, desde o início, do direito líquido e certo e dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica da impetrante. No caso em comento, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o direito líquido e certo afirmado. Vejamos. Compulsando os autos, verifica-se que a questão de fundo debatida consiste na alegação de que o Oficial de Registro de Imóveis não observou os requisitos legais para a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a referida questão, em princípio, não se enquadra nas hipóteses passíveis de suscitação de dúvida, a qual constitui pedido administrativo para impugnar o óbice apresentado pelo Oficial para a prática do ato, nos termos do art. 198 da Lei de Registros Públicos. No caso, já foi consolidada a propriedade. Assim sendo, ao que tudo indica, não há dúvida a ser sanada, mas correção da alegada ilegalidade apontada na consolidação da propriedade, sem a observância dos requisitos legais. Desse modo, em princípio, a via adequada para impugnar a ilegalidade apontada, e afastar a consolidação da propriedade, é o ajuizamento de ação sob o procedimento comum. Inclusive, em consulta ao PJE de primeira instância, verifiquei que a impetrante já ajuizou ação declaratório de nulidade, com pedido de tutela de urgência, autos de n.o 0731162-36.2019.8.07.0001, que tramitam na 17a Vara Cível de Brasília, alegando que não foi constituída em mora e postulando a declaração de nulidade do registro de consolidação da propriedade fiduciária. Desse modo, ainda que se entendesse cabível a suscitação da dúvida inversa, esta não traria nenhuma utilidade para a impetrante, pois o ato ilegal deve ser desconstituído por meio de decisão judicial, inclusive a impetrante já adotou providência nesse sentido, sendo que está em tramitação ação para declarar a nulidade da consolidação da propriedade. Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase processual, o direito líquido e certo alegado pela impetrante. A questão será analisada com profundidade no julgamento de mérito pelo colegiado, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações em 10 (dez) dias (art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009). Após, ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da LMS. Concedo força de mandado à presente decisão. Cumpra-se com urgência. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora